Tribunal: TJDFT
Processo: 0703855-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. RECEBIMENTO PESSOAL PELO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, determinou que o autor comprovasse a mora do devedor. O agravante sustenta que a comprovação da mora foi realizada conforme a legislação e jurisprudência aplicáveis, sendo desnecessária a exigência de nova notificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a constituição em mora do devedor fiduciante pode ser considerada válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço informado no contrato, ainda que não tenha sido recebida pessoalmente pelo destinatário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora pode ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de entrega da notificação por motivo de mudança de endereço do devedor, sem prévia comunicação ao credor fiduciário, não impede a caracterização da mora.
5. A boa-fé objetiva impõe às partes a obrigação de manter atualizados os dados cadastrais no contrato, não sendo imputável ao credor fiduciário a frustração da notificação causada pela desídia do devedor.
6. O credor não pode ser prejudicado pela falta de informação correta e atualizada do endereço do devedor, devendo-se reconhecer a constituição em mora como válida quando a notificação for remetida ao endereço contratual.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.